Tribunal: STF
Processo: ARE 1514184
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-14
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MILITAR. REFORMA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. CHEGADA DO PROCESSO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TEMA 445 DO STF. ALTERAÇÃO DE BENEFÍCIO. INCAPACIDADE SUPERVENIENTE. ART. 110, § 1º C/C ART. 108, V, DA LEI 6.880/80. MILITARES DA ATIVA OU RESERVA REMUNERADA. RESTRIÇÃO. MILITAR REFORMADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INOMINADO DO AUTOR IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De acordo com as informações prestadas pelo TCU (Id. 1931778), o processo administrativo de concessão da reforma, com fundamento no art. 108, VI, da Lei nº 6.880/80, chegou à Corte em 08/04/2015. Há ainda a observação de registro de dois atos de alteração nºs 57449/2022 e 57458/2022, encaminhados ao referido órgão em 28/06/2022.



    Dessa forma, conclui-se que tais atos são relativos à Portaria DIRAP nº 5616/14 (Id. 1306496), a qual alterou o fundamento da reforma para o art. 108, V, da Lei nº 6.880/80 a partir de 17 de abril de 2013, e à Portaria DIRAP nº 2111/2022 (Id. 1306552), que revogou a portaria anterior, restabelecendo o fundamento de reforma previsto no ato concessório, com base no entendimento sedimentado pelo TCU no acórdão nº 2225/19.



    Assim, ainda não houve o decurso do prazo decadencial para a revisão da Portaria nº DIRAP nº 5616/14 (Id. 1306496), pois o ato de alteração só chegou ao Tribunal de Contas em 2022. Sobre a matéria, dispõe a legislação de regência (Lei nº 6.880/80):



    Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de: 



    I - ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública; 



    II - enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações; 



    III - acidente em serviço; 



    IV - doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço; 



    V - tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada; e (Redação dada pela Lei nº 12.670, de 2012)



    VI - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço. 



    Art. 110. O militar da ativa ou da reserva remunerada, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I e II do art. 108, será reformado com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía na ativa, respectivamente. (Redação dada pela Lei nº 7.580, de 1986)



    § 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens III, IV e V do artigo 108, quando, verificada a incapacidade definitiva, for o militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho. 



    § 2º Considera-se, para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato: a) o de Primeiro-Tenente, para Guarda-Marinha, Aspirante-a-Oficial e Suboficial ou Subtenente; b) o de Segundo-Tenente, para Primeiro-Sargento, Segundo-Sargento e Terceiro-Sargento; e c) o de Terceiro-Sargento, para Cabo e demais praças constantes do Quadro a que se refere o artigo 16. 



    Art. 111. O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do item VI do artigo 108 será reformado:



      I - com remuneração proporcional ao tempo de serviço, se oficial ou praça com estabilidade assegurada; e



      II - com remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho. 



    O Tribunal de Contas da União, no acórdão nº 2225/19, estabeleceu o entendimento de que “a reforma do militar com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico superior ao que possuía na ativa, nos termos do art. 110, §1º c/c o art. 108 da Lei nº 6.880/1980, restringe-se ao militar da ativa ou da reserva remunerada, não se estendo a concessão desse benefício àquele já reformado, por falta de previsão legal.”.



    (...)



    Não assiste razão ao recorrente. De acordo com o laudo médico (Id. 1306523), o autor é portador de coxartrose secundária unilateral (CID M16.7) e osteocondrose juvenil da cabeça do fêmur (CID M91.1) desde 2006, porém nenhuma dessas doenças se enquadram no conceito de paralisia irreversível e incapacitante. Dessa forma, afigura-se legítimo o ato concessório da reforma com base no art. 108, VI, da Lei nº 6.880/80.



    Ademais, a Portaria DIRAP nº 5616/14 não revogou o ato de concessão da reforma (Id. 1306535), com efeitos ex tunc, apenas alterou o fundamento do ato, irradiando efeitos ex nunc a partir de 17/04/2023. É evidente, portanto, que a alteração ocorreu quando o autor não mais se encontrava na ativa, configurando melhoria de reforma, vedada pela STJ.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente